Tribunal: TJMT
Processo: 1001254-04.2024.8.11.0087
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001254-04.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SINTIA DE FATIMA HUIDA - CPF: 883.343.419-20 (APELADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), JUSCELINO CLEMENTE DUARTE - CPF: 266.100.861-68 (APELADO), EURIPEDES BALSANUFO DE ASSIS - CPF: 337.947.311-15 (APELADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONSEQUENTE BAIXA DO PENHOR CEDULAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que declarou a prescrição e a inexigibilidade de Cédula Rural Pignoratícia no 20/01719-7, determinando a baixa do penhor cedular, e condenou as rés ao pagamento proporcional das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o recurso de apelação padece de ofensa ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença;

(ii) saber se a cédula rural pignoratícia em exame está prescrita e, em caso positivo, se a extinção da obrigação principal implica a baixa da garantia real acessória.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, mas a mera repetição de argumentos não acarreta inépcia recursal, desde que suficientes para enfrentar os fundamentos da sentença. No caso, os fundamentos apresentados demonstram oposição mínima, razão pela qual se rejeita a preliminar.

4. A Cédula Rural Pignoratícia rege-se pelo Decreto-Lei no 167/1967, que remete às normas cambiais (Decreto no 57.663/1966). O prazo prescricional para executiva é trienal e de cobrança é quinquenal.

5. Ausente a propositura de ação executiva ou de cobrança após a extinção da execução prematura, resta configurada a prescrição.

6. A prescrição da obrigação principal acarreta a extinção da garantia real acessória, impondo-se a baixa do penhor cedular, nos termos do art. 1.499, I, do CC.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O recurso de apelação deve ser conhecido quando as razões recursais, ainda que reproduzam argumentos anteriores, enfrentam minimamente os fundamentos da sentença, afastando a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.

2. A prescrição da cédula rural pignoratícia acarreta a extinção da obrigação principal e a consequente baixa da garantia real acessória."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
por

BANCO DO BRASIL S/A
, contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT,
autos no 1001254-04.2024.8.11.0087 - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
, que julgou procedente o pedido inicial, resolvendo e extinguindo o feito com resolução de mérito, para declarar a prescrição e inexigibilidade da Cédula Rural Pignoratícia de n° 20/01719-7 de valor R$- 58.782,09, com vencimento em 30/11/2011, e consequentemente, determinou a baixa do penhor cedular. Diante da sucumbência, condenou a parte ré (50% para cada demandada) ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Inconformada, a parte apelante recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da ausência de ato ilícito; b) da regularidade da cobrança; c) da necessidade de comprovar dolo/culpa; d) inexistência de dano moral.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

A parte apelada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (id. 287006385 - Pág. 1/9), pugnando pelo acolhimento da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios.

A parte
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
requer juntada de procuração e demais documentos, além de pugnar pela habilitação nos autos (id. 287006386 - Pág. 1/63).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

A parte apelada, em sede de contrarrazões, suscita preliminar de ofensa do princípio da dialeticidade, ao argumento de que “o princípio da dialeticidade é requisito essencial de admissibilidade recursal e determina que o recorrente deve expor os fundamentos fáticos e jurídicos do pedido de reforma ou invalidação da decisão impugnada. Ou seja, exige que o recurso seja apresentado de maneira lógica, clara e específica, estabelecendo uma relação direta entre a decisão recorrida e os argumentos trazidos pelo recorrente (...) O recurso de apelação apresentado pelo Banco do Brasil é absolutamente dissociado dos fundamentos da sentença que julgou procedente a demanda. Sendo assim, considerando a flagrante ausência de dialeticidade no recurso interposto pelo Banco do Brasil, impõe-se o seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil” (id. 287006385 - Pág. 4/6).

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da dialeticidade prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada.

A parte apelante apresentou de forma clara seus argumentos contra a sentença, ainda que parcialmente.

Expos fundamentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que afasta a alegação de ausência de regularidade formal ou de violação ao princípio da dialeticidade.

A propósito:

“APELAÇÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADO - CONHECIMENTO DO RECURSO - AÇÃO DE COBRANÇA - COLOCAÇAO DE PRÓTESE - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO NÃO COMPROVADA - ÔNUS DA PROVA - IMPROCEDÊNCIA. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça não há ofensa ao princípio da dialeticidade nos casos de reprise dos argumentos anteriormente expendidos. Deve ser conhecido o recurso se as razões recursais apresentadas são suficientes para combater os fundamentos da sentença. A ausência de prova inequívoca do direito constitutivo do autor impede que se imponha ao ente público a obrigação de restituir a quantia vindicada em juízo”. (TJMG - Apelação Cível 1.0352.09.056671-7/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/2018, publicação da súmula em 19/12/2018)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

Como já relatado,
Trata-se de recurso de apelação cível interposto
por

BANCO DO BRASIL S/A
, contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT,
autos no 1001254-04.2024.8.11.0087 - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
, que julgou procedente o pedido inicial, resolvendo e extinguindo o feito com resolução de mérito, para declarar a prescrição e inexigibilidade da Cédula Rural Pignoratícia de n° 20/01719-7 de valor R$- 58.782,09, com vencimento em 30/11/2011, e consequentemente, determinou a baixa do penhor cedular. Diante da sucumbência, condenou a parte ré (50% para cada demandada) ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Pois bem.

Defiro o pedido de habilitação formulado pela
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
.

Da análise dos autos, entendo que o recurso não comporta provimento.

A cédula rural pignoratícia está sujeita ao regime jurídico específico estabelecido pelo Decreto-lei no 167/67, que em seu art. 60 determina a aplicação das normas de direito cambial.

Por força do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), o prazo prescricional para ações contra o aceitante é de 3 (três) anos, contados do vencimento.

Eis a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. OFENSA A DISPOSITIVOS DA LEI
9.784
/99. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO, NO APELO, DISSOCIADA DA REALIDADE DOS AUTOS. SÚMULA 284/STF.
CEDULA DE PRODUTO RURAL
PRESCRITA. PRETENSÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alegação de ofensa aos arts.
2o
,
26
,
§ 1o
,
VI
,
§ 5o
,
27
,
48
,
50
,
I
e § 1o, da Lei
9.784
/99, sem indicar por que, na espécie, a Administração Pública (Banco Central do Brasil) teria violado o dever de motivar seus atos, constitui alegação genérica, incapaz de evidenciar o malferimento da lei federal invocada, incidindo o óbice da Súmula 284/STF.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[t]ratando-se de dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia, a pretensão de cobrança do crédito é quinquenal, nos termos do art.
206
,
§ 5o
, inciso
I
, do
Código Civil
, mas, por força da legislação aplicável à cambial, a sua pretensão executiva é trienal, de acordo com o art.
60
do Decreto-Lei n.
167
/67 c/c art. 70 do Decreto n.
57.663
/66" (
AgInt no REsp 1.880.086/TO
, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 11/3/2021).
3. Agravo interno improvido”. (
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.715.493/PR
, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

No caso concreto, a Cédula Rural Pignoratícia no 20/01719-7 (id. 287006380 - Pág. 1/7) não foi aviada nenhuma ação executiva ou de cobrança foi ajuizada após a extinção da execução prematura (transitada em julgado em
2018
), resta inequívoca a consumação da prescrição.

Operada a prescrição da obrigação principal, impõe-se a extinção da garantia real que lhe é acessória, nos termos do art. 1.499, inciso I, do Código Civil:

“Art. 1.499. A hipoteca extingue-se:

I - pela extinção da obrigação principal”.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a prescrição da obrigação principal acarreta a extinção da garantia real:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO. HIPOTECA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PARÂMETRO LEGAL. CPC/2015. APLICAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. Reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal em virtude da prescrição, também deve ser extinta a garantia hipotecária que lhe é acessória (art. 1.499, I, do CC/2002). Precedente.

4. Fixados os honorários recursais dentro dos parâmetros legais do § 11 do art. 85 do CPC/2015, não há falar em desproporcionalidade.

5. Recurso especial não provido, com majoração de honorários’. (REsp n. 1.837.457/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 1/10/2019.)

Tratando-se de penhor cedular, aplicam-se os mesmos princípios, uma vez que também constitui garantia real acessória à obrigação principal.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

Condeno a parte apelante Banco do Brasil S/A ao pagamento de honorários advocatícios recursais, que fixo em 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025